Tribunal: TJMT
Processo: 1073334-30.2024.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073334-30.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[VANESSA TACIANA NUNES CARLOTO - CPF: 918.456.531-49 (RECORRIDO), ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS - CPF: 028.473.811-55 (ADVOGADO), JOAO CARLOS FAGUNDES CARLOTO - CPF: 804.738.651-49 (RECORRIDO), DVM WORKING LTDA - CNPJ: 35.491.009/0002-08 (RECORRENTE), DACASI EIRELI - CNPJ: 30.938.734/0001-87 (RECORRENTE), DVM HOUSE LTDA - CNPJ: 47.750.289/0001-20 (RECORRENTE), VERO ELETROMESTICOS LTDA - CNPJ: 47.714.174/0001-80 (RECORRENTE), CRISS COMERCIAL LTDA - CNPJ: 65.596.827/0001-55 (RECORRENTE), JOSE ARNALDO VIANNA CIONE FILHO - CPF: 159.757.398-10 (ADVOGADO), JADLOG LOGISTICA S.A - CNPJ: 04.884.082/0001-35 (RECORRENTE), ANDREIA CHRISTINA RISSON OLIVEIRA - CPF: 297.324.118-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. TERMO INICIAL DO PRAZO RECURSAL. ENCERRAMENTO DA SESSÃO VIRTUAL DE JULGAMENTO. SISTEMÁTICA REGIMENTAL. INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA. NÃO CONHECIMENTO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por empresa de logística contra acórdão que, em sede de agravo interno, promoveu a redução proporcional da condenação por danos morais. A embargante sustenta a existência de vícios de fundamentação no julgado, enquanto o exame de admissibilidade revela a extemporaneidade da peça recursal frente ao encerramento da sessão de julgamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir o marco interruptivo e inicial para a contagem do prazo recursal nos Juizados Especiais quando o julgamento ocorre em ambiente virtual, especificamente se a fluência se inicia com o encerramento da sessão ou se depende de publicação posterior no diário oficial.

III. Razões de decidir

3. A admissibilidade recursal exige o estrito cumprimento do requisito da tempestividade, cuja inobservância acarreta a preclusão temporal e obsta o exame de mérito, em atenção à segurança jurídica e à celeridade processual.

4. O microssistema dos Juizados Especiais estabelece o prazo peremptório de cinco dias para a oposição de aclaratórios, inexistindo previsão para dilações ou prazos diferenciados fora das hipóteses legais taxativas.

5. A regra de regência das Turmas Recursais vincula o início do prazo à data do encerramento do julgamento, sendo irrelevante a modalidade da sessão, conforme diretriz consolidada pelo entendimento regimental e pela jurisprudência uniformizada dos Juizados Especiais.

6. Verificado que o protocolo da insurgência ocorreu após o exaurimento do quinquídio legal contado do fim da sessão virtual, a rejeição liminar por falta de pressuposto objetivo é medida imperativa que se impõe ao julgador.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: "O prazo para recorrer das decisões proferidas pelas Turmas Recursais assiste a partir da data do encerramento do julgamento, independentemente da modalidade de sessão, virtual ou presencial, revelando-se intempestivo o recurso protocolado após o esgotamento do prazo legal contado desse marco."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, art. 49; Resolução TJMT/OE nº 16/2023, art. 62, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: FONAJE, Enunciado nº 85. TJ-MT, N.U 1040141-21.2024.8.11.0002, Rel. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, j. 28/04/2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JADLOG LOGÍSTICA S.A. em face do v. acórdão proferido por esta Segunda Turma Recursal (id. 361609374), que, à unanimidade, conheceu do Agravo Interno interposto por CRISS COMERCIAL LTDA. e deu-lhe parcial provimento, exclusivamente para minorar a indenização por danos morais de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantendo incólumes as demais disposições da sentença de primeiro grau, notadamente a responsabilidade solidária de todas as rés e a condenação ao pagamento de R$ 12.830,00 (doze mil e oitocentos e trinta reais) a título de danos materiais.

Conforme certidão de id. 366589350, os embargos foram opostos fora do prazo legal previsto no microssistema dos Juizados Especiais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

O recurso em análise não preenche os requisitos extrínsecos de admissibilidade, notadamente no que concerne à tempestividade, o que obsta o seu conhecimento por este Colegiado. A questão central a ser enfrentada diz respeito à aplicação das regras de contagem de prazo para recursos contra acórdãos proferidos em sessões virtuais no âmbito das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, cuja sistemática é informada pelos princípios da celeridade e da especialidade.

Os Juizados Especiais Cíveis são regidos pela Lei nº 9.099/95, a qual estabelece, em seu artigo 49, um prazo peremptório para a oposição de aclaratórios, sem prever qualquer distinção ou dilação que não as expressamente contidas no microssistema. Para a exata compreensão do termo inicial da fluência recursal, deve-se observar o regramento específico ditado pelo Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, aprovado pela Resolução TJMT/OE nº 16/2023.

Nesse sentido, o artigo 62 da referida norma interna é de clareza meridiana ao estabelecer que o prazo para impugnação das decisões colegiadas flui independentemente de nova publicação quando o julgamento ocorre em sessão, sendo tal entendimento ratificado pela jurisprudência consolidada no Enunciado 85 do Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAJE). Confira-se o teor dos dispositivos mencionados:

Art. 49. Caberão embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício. (Lei nº 9.099/1995).

Art. 62. O prazo de recurso contra as decisões proferidas pelas Turma Recursal, Turmas Recursais Reunidas e Turma de Uniformização de Jurisprudência fluirá a partir da data em que se findou o julgamento, independentemente da modalidade adotada de sessão de julgamento, se virtual ou presencial. (Resolução TJMT/OE nº 16/2023).

ENUNCIADO 85 – O prazo para recorrer assiste a partir da data do julgamento, desde que as partes tenham sido intimadas para a sessão, independentemente da publicação do acórdão. (FONAJE).

Na hipótese vertente, observa-se que o julgamento do Agravo Interno que deu origem ao acórdão embargado ocorreu em sessão de Plenário Virtual realizada no período de 14 a 16 de abril de 2026. Portanto, a sessão findou-se em 16/04/2026, data em que se operou a intimação automática das partes devidamente cientificadas da pauta, iniciando-se a contagem do prazo de 5 (cinco) dias úteis no primeiro dia útil subsequente.

Considerando o calendário forense e as suspensões de expediente documentadas, o prazo fatal para a oposição dos embargos de declaração encerrou-se em 27/04/2026. Todavia, a petição recursal somente foi protocolada em 30/04/2026, conforme o registro de id. 364150540, revelando-se manifestamente extemporânea. A certidão de ID 366589350 corrobora a inobservância do lapso temporal legal.

A jurisprudência deste Colegiado e dos Tribunais Superiores orienta-se firmemente no sentido de que a inobservância do prazo recursal configura falha em pressuposto objetivo de admissibilidade, operando-se a preclusão temporal. Tal rigor é indispensável para a preservação da segurança jurídica e para o atendimento ao mandamento constitucional da razoável duração do processo, não sendo permitido ao intérprete flexibilizar prazos peremptórios sob pena de esvaziar a eficácia do procedimento dos Juizados Especiais. A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRAZO RECURSAL. CONTAGEM. ARTIGO 62 DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS DO TJMT. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. TERMO INICIAL A PARTIR DO ENCERRAMENTO DA SESSÃO DE JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PRAZO EM DOBRO PARA A FAZENDA PÚBLICA (ART. 7º DA LEI 12.153/09). INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1.(...). RAZÕES DE DECIDIR 3. O juízo de admissibilidade é etapa obrigatória e anterior à análise de qualquer recurso. A tempestividade (o respeito ao prazo legal) é um requisito objetivo fundamental para que o pedido possa ser analisado, garantindo a celeridade e a segurança jurídica, princípios basilares dos Juizados Especiais. 4. Nos Juizados Especiais, o prazo para oposição de Embargos de Declaração é de 5 (cinco) dias, conforme o art. 49 da Lei nº 9.099/95. (...) 6. Em relação ao termo inicial para a contagem deste prazo, o art. 62 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJMT estabelece regra clara e específica: "O prazo de recurso contra as decisões proferidas pelas Turmas Recursais [...] fluirá a partir da data em que se findou o julgamento, independentemente da modalidade adotada de sessão de julgamento, se virtual ou presencial." 7. Tal regramento é reforçado pelo Enunciado 85 do FONAJE, que dispõe: "O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento". 8. No caso em análise, a sessão de julgamento em Plenário Virtual encerrou-se no dia 26/02/2026 (quinta-feira). O prazo de 5 (cinco) dias úteis iniciou-se em 27/02/2026 (sexta-feira) e findou-se em 05/03/2026 (quinta-feira). 9. Compulsando os autos, verifica-se que o Município protocolou a presente peça apenas em 06/03/2026 (id. 351538365), quando o prazo legal já havia se exaurido. Portanto, o recurso é manifestamente intempestivo, conforme certificado pela Gestão Judiciária (id. 352380387).(...) (N.U 1040141-21.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 28/04/2026, Publicado no DJE 30/04/2026)

Assim, diante da constatação objetiva de que o protocolo da insurgência ocorreu após o exaurimento do prazo de cinco dias úteis contado do encerramento da sessão virtual, a rejeição liminar por falta de tempestividade é medida que se impõe, ficando prejudicada a análise das teses de omissão suscitadas.

DISPOSITIVO

Por essas razões, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração opostos, ante a sua manifesta intempestividade.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios neste incidente, nos termos da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026